Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante por meio da petição de ID Num. 41538429 dos presentes autos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator